Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REJEITADO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Conforme o art. 136 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, e não por sentença, aplicando-se, em regra, o não cabimento de fixação de honorários.
3. Porém, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.925.959/SP, adotou posicionamento no sentido do cabimento de honorários de sucumbência no caso do advogado da pessoa que foi chamada a litigar em juízo. Em 30/02/2025, a tese foi cristalizada em decisão da Corte Especial do STJ (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025.).
4. Conforme o relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, “o que se busca com a instauração do incidente é a formação de um litisconsórcio, com ampliação subjetiva da lide, para que no polo passivo da relação jurídica litigiosa passem a figurar terceiros, que assim são considerados até o momento em que são regularmente cientificados da intenção de serem incluídos na lide como responsáveis por dívidas que não contraíram”.
5. Ante a alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito aos princípios da eficiência e da célere resolução dos processos, mister revisar o posicionamento pessoal para acatar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em decisão definitiva de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando for rejeitada a inclusão dos requeridos no feito principal.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.